Tribunal: CARF
Processo: 10980.004096/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004096/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FISA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
Não há como acatar o VTN declarado, em face da falta dos elementos de
convicção.
MULTA DE OFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício decorre de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 1.417,5 ha; e b) reconhecer a
área de preservação permanente de 298,9 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento
parcial ao recurso em menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal. Votaram
pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex
Friess e Miriam Denise Xavier

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004096/2010-22
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de legalidade arguida, Indeferiu o pedido de
perícia e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 04-27.038 (fls. 135/144):
Assumo: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006, 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Prova Pericial.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Área de Preservação Permanente. Área de Reserva Legal. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 60/66, lavrada em 15/10/2010, que exige o pagamento de crédito
tributário no montante total de R$ 806.786,57, exercícios 2006 e 2007, sendo R$ 382.168,95 de
Imposto Suplementar, R$ 137.990,92 de Juros de Mora, calculados até 30/09/2010, e R$
286.626,70 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

“Fazenda Itaqui-Mirim”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 2.759.313-4, com área total
declarada de 2.587,5 ha, localizado no município de Guaraqueçaba - PR.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 62/66) temos
que:
a) Regularmente intimada, o contribuinte não comprovou as áreas isentas
declaradas, uma vez que o Ato Declaratório Ambiental apresentado não foi
protocolizado no prazo previsto na legislação vigente;
b) Apesar de ter sido apurada, através de mapas e averbação na matrícula do
imóvel, a existência de 209,72 ha de Área de Preservação Permanente e
1.417,50 ha de Área de Reserva Legal foi efetuada a glosa das áreas não
tributáveis originalmente declaradas nos Exercícios de 2006 e 2007;
c) Quanto ao Valor da Terra Nua - VTN, não foram apresentados elementos
hábeis para comprovar que os valores declarados nos Exercícios 2006 e
2007 refletem efetivamente o que dispõe o § 2°, art. 8° da Lei n° 9.393/96;
d) Conforme o que dispõe os incisos I e III, art. 149 da Lei n° 5.172/66 e art.
14 da Lei n° 9.393/96 o VTN do imóvel foi calculado com base nas
informações contidas no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 20/10/2010
(fl. 70) e, em 16/11/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 71/92, instruída
com os documentos nas fls. 93 a 132, onde alega que:
1. A falta de apresentação do ADA não justifica a glosa dos valores
declarados, sendo farta a jurisprudência nesse sentido;
2. Se o imóvel realmente possui áreas que devem, por disposição legal, ser
excluídas do imposto, o Fisco deve buscar a verdade material dos fatos;
3. Conforme prevê a legislação do ITR, art. 10, § 7° da Lei n° 9.393/96, a
declaração para fins de isenção desse imposto não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante;
4. Caso seja necessário complementar as provas documentais já produzidas,
se faz necessária a realização de perícia para a comprovação da existência
das áreas isentas declaradas;
5. Não há como concordar com a apuração do VTN feito pela fiscalização,
uma vez que foi apresentado Laudo de Avaliação que demonstra que o
valor total do imóvel é ainda mais baixo do aquele informado na DITR, e
bastante inferior ao valor arbitrado pela RFB;
6. A multa de 75% aplicadas não estão em consonância com o princípio da
proporcionalidade, uma vez que está muito elevada e não condiz com a
realidade dos fatos, demonstrando ser abusiva e impagável, configurando
assim a figura do confisco, conforme art. 150, IV, da Constituição.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-27.038, em 16/01/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE em 06/03/2012 (fl. 148)
e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/04/2012, tempestivamente, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 151/170, onde:
1. Argui a legalidade do lançamento;
2. Solicita a realização de perícia a fim de comprovar a existências das áreas
declaradas como isentas;
3. Discorre sobre a efetiva existência das Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal, e sobre a previsão legal de que a declaração dessas
áreas, para fins de isenção do ITR, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante;
4. Apresenta dispositivo legal e jurisprudência no sentido de que, para as
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, não é exigível a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA do IBAMA ou
averbação dessa condição à margem do Registro do Imóvel para efeitos de
isenção do ITR;
5. Afirma que o Fisco deixou de mencionar as razões pelas quais considerou
equivocados os valores indicados pelo contribuinte a título de VTN;
6. Questionar o VTN arbitrado e a multa aplicada de 75% por ferirem o
Princípio da Proporcionalidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercícios de 2006 e 2007, referente ao imóvel denominado "Fazenda Itaqui-
Mirim”, com área total de 2.587,5ha. A lide se restringe à glosa de parte da Áreas de Preservação
Permanente e glosa total da Área de Reserva Legal/Utilização Limitada declaradas pelo
contribuinte, tendo em vista a não apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA, bem
como a modificação do Valor da Terra Nua – VTN, calculado com base nas informações
contidas no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita Federal, fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

A Recorrente se insurge quanto à necessidade de apresentação do ADA
tempestivo, bem como a necessidade de realização de perícia para a confirmação da existência
das áreas isentas, além de questionar o VTN arbitrado e a multa de 75% por ferir o princípio da
proporcionalidade, vez que extremamente elevada.

Pedido de perícia
Cabe, inicialmente, pontuar, no que tange às alegações de análise de prova e
pedido de perícia, que o Decreto 70.235/1972, que estabelece as regras do processo
administrativo fiscal, assevera que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, vejamos:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência, ou não, da realização
de perícia, para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto
do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis.
Dessa forma, diante dos documentos trazidos aos autos, cabe à autoridade
julgadora a apreciação dos mesmos e, verificando a inexistência de dúvidas quanto aos
esclarecimentos dos fatos, poderá firmar livremente a sua convicção, diante do conjunto
probatório já adunado aos, e entender pela prescindibilidade de realização de perícia em face do
seu convencimento.
No presente caso, entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes
para a elucidação dos fatos, bem como firmar a convicção desta Relatora.
O lançamento foi realizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, não havendo que se falar em qualquer nulidade no presente caso.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência
da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.

Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam, a propriedade plena, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de
cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001).
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Diante da legislação de regência da matéria, passamos à análise das alegações
recursais.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas.
Quanto à área de reserva legal é necessário a averbação na matrícula do imóvel
como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II
“a”, da Lei n° 9.393/96, conforme jurisprudência já pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
bem como entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi constatado
através de mapas e averbação na matrícula do imóvel, uma área de 1417,5 hectares de Reserva
Legal e uma área de 209,7 hectares de Preservação Permanente, senão vejamos os seguintes
trechos do lançamento:
Na matricula apresentada constata-se a existência de averbação de Termo de
Responsabilidade de Conservação de Florestas relativo a uma área de 1417,5 hectares,
efetivado em 17 de setembro de 1987 em data anterior à da ocorrência dos geradores
dos ITR relativos aos exercícios 2006 e 2007.
No que se refere às áreas de preservação permanente, nos mapas apresentados apura-se
a existência de 209,7 hectares, relativos a matas ciliares.
No Acórdão da Delegacia de Julgamento, traz o seguinte esclarecimento acerca
das áreas isentas:
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar as áreas isentas declaradas,
posto que o Ato Declaratório Ambiental apresentado não foi protocolizado no prazo
previsto na legislação vigente e, apesar de ter sido apurada, através de mapas e
averbação na matrícula do imóvel, a existência de 209,72 ha de área classificada como
preservação permanente e 1.417,50 ha como área de reserva legal foi efetuada a glosa
das áreas não tributáveis originalmente declaradas nos Exercícios de 2006 e 2007;
O contribuinte traz aos autos mapas de uso do solo e localização da Reserva Legal
(fls. 34/35), em que delimita a ARL de 1.417,50ha e APP de 209,7215ha e Área não passível de
exploração de 297,5171 ha; Ato Declaratório Ambiental dos anos de 2008 e 2009 (fls. 36/37),
onde constam APP de 298,94ha e ARL de 1.417,50ha; averbação no Registro do imóvel de
Termo de Responsabilidade de Conservação de Florestas relativo a uma área de 1417,5 hectares,
conforme AV-08 da Matrícula 31, do CRI Cartório de Registro de Imóveis de Antonina (fls.
51/52).
Dessa forma, com base nos documentos apresentados, considero comprovada a
APP de 298,94ha e ARL de 1.417,50ha.

Valor da Terra Nua
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como
base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da RFB. A tela do SIPT encontra-se
adunada às fls. 20/21.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais tem
amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, sendo que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para
amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel
corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador, após prévia intimação.
Nesse diapasão, importante trazer o que dispõe o artigo. 14 da Lei no 9.393, de
1996, verbis:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Em razões recursais, o contribuinte afirma que o Fisco Federal deixou de
mencionar as razões pelas quais os valores indicados pela Recorrente a título de Terra Nua do
imóvel estariam equivocados. Como consequência, e sem discriminar o critério utilizado,
arbitrou valores muito superiores ao que havia sido declarado pela Recorrente.
O lançamento do VTN foi realizado com base nas razões abaixo transcritas:
No que se refere ao valor da terra nua, o contribuinte não apresenta elementos hábeis
para comprovar que os valores declarados nos exercícios 2006 e 2007, refletem
efetivamente o que dispõe o § 2°, art. 8° da Lei n° 9.393/96, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal encaminhado. Considerando o exposto, diante da ausência
de elementos hábeis para comprovação dos valores declarados, e tendo por base o que
dispõem os incisos I e III, art. 149 da Lei n° 5.172/66 e art. 14 da Lei n° 9.393/96, o
valor da terra nua foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras
constantes do Sistema de Preços de Terra, para o Município de Guaraqueçaba, nos
exercícios de 2006 e 2007, conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação foi de R$
600,00/hectare no exercício 2006 e R$ 750,00/hectare em 2007, para as áreas de
preservação permanente indicadas nos mapas apresentados (valor para terras mistas
inaproveitáveis) e de R$ 800,00/hectare no exercício 2006 e R$ 950,00/hectare no
exercício 2007 para as demais áreas do imóvel (valor para terras mistas não
mecanizáveis).
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 6.020,33 para R$ 2.028.060,00 no exercício 2006,
e de R$ 6.020,33 para 2.416.185,00 no exercício 2007 (...)
O contribuinte traz aos autos um Parecer Imobiliário que indica o valor de
mercado do imóvel de R$ 330,00/ha, sem, no entanto, trazer maiores detalhes técnicos do
método utilizado ou de como se chegou a esse valor.
A decisão de piso, traz, em suas razões de decidir, a qual me filio, os seguintes
esclarecimentos acerca do procedimento utilizado pela fiscalização para a apuração do VTN:
Valor da Terra Nua
(...)
Verifica-se que a avaliação no exercício 2006 foi com base na tabela da Secretaria de
Agricultura do Estado do Paraná, que classifica a terra dos imóveis ali localizados
conforme a aptidão agrícola com o enquadramento de terra mista mecanizada R$
3.500,00; terra mista mecanizável R$ 2.000,00; terra roxa mista não mecanizável R$
800,00; e terra mista inaproveitável R$ 600,00, enquanto em 2007 foram considerados
os valores R$ 5.500,00, R$ 2.500,00, R$ 950,00 e R$ 750,00.
Para os exercícios em questão, a contribuinte informou como áreas não tributáveis o
total 2.569,7 ha (preservação permanente 507,2 ha e reserva legal 2.062,5 ha), embora
elas não tenham sido consideradas no lançamento a autoridade fiscal adotou os valores
atribuídos as mesmas em 2006, ou seja, a retificação foi de R$ 600,00/ha (área de
preservação permanente terras mistas inaproveitáveis) e R$ 800,00/ha (área de reserva
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

legal terras mistas não mecanizáveis); e em 2007 foi R$ 750,00/ha para preservação
permanente terras mistas inaproveitáveis e R$ 950,00/ha (reserva legal terras mistas não
mecanizáveis), resultando na alteração do valor da terra nua tributável para R$
2.028.060,00 (exercício 2006) e R$ 2.416.185,00 (2007).
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título
de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em
jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e
que levem ã convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
A contribuinte apresenta Parecer sobre Valor Imobiliário, com data de 01 de setembro
de 2008, fornecido pela Imobiliária X, fl. 103, a qual informa de forma genérica que
imóvel localizado no município de Guaraqueçaba/PR pode ser comercializado a preço
de mercado por R$ 330,00. Ocorre que o documento apresentado não serve para
comprovar o VTN do imóvel em 2006, porque não é elaborado por profissional
habilitado.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear aos
autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão
orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma
inequívoca, que não houve sub avaliação nos valores declarados em 2006 e 2007.
Dessa forma, entendo que não merece reparos a decisão de piso.

Da Multa aplicada
Por fim, o Recorrente se insurge contra a da multa de ofício aplicada.
Sobre a aplicação da multa de ofício, é desnecessário tecer maiores considerações,
uma vez que a exigência de multa de ofício no percentual de 75% está prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei 9430/96, sempre que houver recolhimento a menor do tributo, não cabendo a este
Conselho se manifestar sobre a compatibilidade de tal penalidade com os termos da Constituição
Federal.
Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor, têm por
objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias (não oferecimento
à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de regência, devem ser tributados).
Assim, a obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não
realização do comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda a
sociedade e, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa de 75%.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004096/2010-22

Portanto, sendo caracterizado o não recolhimento do ITR, tem-se por procedente a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75,00%, não merecendo qualquer reparo a decisão
de primeira instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar a Área de Preservação Permanente - APP de 298,9 ha e
Área de Reserva Legal - ARL de 1.417,5 ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital